Tribunal: TJSP
Processo: 2143732-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143732-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente THIAGO
PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO, Impetrantes LUIS GUSTAVO DA SILVA
PEREIRA e GUSTAVO DE FALCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143732-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22.647 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2143732-10.2020.8.26.0000
Impetrantes: GUSTAVO DE FALCHI E LUIS GUSTAVO DA SILVA
PEREIRA
Paciente: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE BARRETOS
Voto no 22.647

Habeas Corpus. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de
menores. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
roubo majorado. Alegam sofrer constrangimento ilegal
por parte da Autoridade Coatora em razão de decisão,
carecedora de fundamentação idônea, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, sob
argumentação genérica, sem indicação de motivo
concreto a justificar a segregação do Paciente.
Alegam também que: 1. a prisão deve ser medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 2. a gravidade do crime não é elemento válido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143732-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22.647 - AR
3
para embasar a manutenção da prisão cautelar; 3. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes no caso; 4. a prisão cautelar é
desproporcional a eventual provimento final. Pedem a
concessão da Ordem, também em liminar, para que o
Paciente possa responder ao processo em liberdade
(fls.01/14). Vieram documentos (fls.15/81).
Negada a medida liminar (fls.83/85), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.86).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.90/96).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado
e corrupção de menores (fls.154/162 dos autos de
origem); 2. conforme os elementos concretos: a. o
Paciente, agindo em concurso de agentes com sujeito
não identificado e com um adolescente, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 52.000,00 e
um
celular,
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial vítima “Auto Posto Mariner”; b. o Paciente
e o adolescente se aproximaram do balcão da loja e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143732-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22.647 - AR
4
anunciaram o roubo, mostrando uma arma de fogo
embaixo da camiseta; c. subtraíram todo o dinheiro
que estava no cofre, além de um celular e uma
carteira
pertencentes
a
um
dos
funcionários,
evadindo-se; d. os funcionários do estabelecimento
acionaram a polícia que compareceu no local; e.
rastrearam o celular da vítima, foram até o local
indiciado e avistaram o Paciente e o adolescente,
fugindo para o fundo do imóvel; f. abordaram o
Paciente, e, em revista, localizaram o dinheiro,
acondicionado da forma como eram guardados pela
empresa-vítima; g. ao ser questionado, o Paciente
confessou
informalmente
a
autoria
do
crime,
confirmando também a participação do adolescente; 3.
a perigosidade do Paciente é evidente pela gravidade
de sua conduta (possuir uma arma de fogo, objeto
potencialmente lesivo) e seu modo de agir (acompanhado de um adolescente), e representa
elemento idôneo para a mantença da segregação,
especialmente para assegurar a ordem pública; 4. em
outras palavras, é evidente que a soltura do
Paciente
(ainda
que
restrita,
pela
possível
incidência de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal) oferece risco efetivo e
concreto à paz pública (situação mais ampla e
abrangente que a ordem pública); 5. no mais, a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143732-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22.647 - AR
5
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos
o que não é o caso; 6. eventuais
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; 7. este é, aliás, o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2017301-67.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “Inicialmente, registro que a
propalada inocência de SILVA não pode ser objeto de análise agora, nesta sede.
Realmente, é cediço que nas raias estreitas do writ não se pode fazer análise
aprofundada de matéria de prova - única forma de se esclarecer a questão -, de
sorte que, sob tal ângulo, o pedido nem merece conhecimento. No mais,
ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade
com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de
avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter encarcerado, aquele
que - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de crime infamante
(roubo duplamente qualificado). Ademais, conforme o entendimento pretoriano
de todos conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio
de 2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão
excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por
qualquer das outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão
preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses
do artigo 312 do Código de Processo Penal, perdendo relevo, diante disto, as
características
da
personalidade
do
acusado”; 8. por fim, a
decisão que converteu a prisão em flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143732-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22.647 - AR
6
preventiva (fls.34/37), está fundamentada em termos
regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo;
9.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR